Tribunal: STF
Processo: RHC 215715
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por R. A. S. contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 728.882/SP (documentos eletrônicos 12 e 13).



    O recorrente pede: 



    “a) […] seja CONCEDIDA a ORDEM ainda que de ofício, para que seja imposto regime inicial aberto para início de cumprimento de pena do Paciente; para que atenda aos ditames da proporcionalidade/razoabilidade, em favor de REINALDO APARECIDO DE SOUZA, para que seja da mais nobre e sublime JUSTIÇA!!!” (pág. 11 do documento eletrônico 15).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como sinalizado na decisão combatida: este habeas corpus cuida do mesmo objeto do AREsp n. 1.785.084/SP – modificação do regime inicial de cumprimento de pena. 2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de reiteração de pleito anteriormente apreciado por esta Corte Superior. 3. Agravo não provido” (documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator